Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-19.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008128-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PASQUALOTTO NUNES - CPF: 703.225.461-68 (AGRAVADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU DA COMPETÊNCIA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE – DECLINADA COMPETÊNCIA NA ORIGEM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.

Reconhecida na origem a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, resta afastada a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Administrativo Ambiental n. 1005807-63.2017.8.11.0015 (PJe), movida por
Carlos Eduardo Pasqualotto Nunes
, deferiu a liminar vindicada para o fim de suspender quaisquer atos tendentes à cobrança da multa ambiental lavrada em seu desfavor.

Nas razões recursais, o agravante alega que não há prova inequívoca capaz de convencer o juízo da verossimilhança das alegações do autor, ora agravado, haja vista que a pretensão lançada visa desconstituir auto de infração que goza de presunção de legitimidade e veracidade, que demandaria dilação probatória.

Afirma que o dano ambiental em questão, decorrente de limpeza de pastagem sem autorização, foi constatado
in loco
pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental, de modo que o auto de infração cuja parte pretende desconstituir goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Assevera que, diversamente do alegado pelo agravado na inicial, não houve alteração dos fatos descritos no auto de infração por intermédio da decisão administrativa, mas simples retificação do dispositivo legal violado, sendo, pois, mero vício sanável, que não redunda em qualquer ilegalidade perpetrada pelo Fisco, haja vista que a jurisprudência dominante é assente no sentido de que o autuado se defende dos fatos e não do enquadramento legal feito pelo agente autuante.

Ressalta que os documentos apresentados se referem à autorização para queima controlada, e não limpeza de pastagem.

Esclarece que a aplicação de punição administrativa por infração ambiental consiste em típico exercício de poder de polícia, e que a suspensão dos efeitos,

bem como da exigibilidade da penalidade imposta, exige o oferecimento de uma garantia idônea e em dinheiro, mediante aplicação analógica do art. 151, II, do CTN.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do instrumento para que seja reformada a decisão recorrida.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originária no ID n. 1029008.

O agravado não apresentou contraminuta, como certificado no ID n. 1377069.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. [ID n. 1493398].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de
Ação Anulatória n. 1005807-63.2017.8.44.0015, proposta por
Carlos Eduardo Pasqualotto Nunes
em face
do Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva, em caráter liminar, a suspensão de inscrição do seu nome no CADIN, bem como de eventual cobrança judicial da dívida oriunda do Auto de Infração n. 117725 por parte do Fisco Estadual, e no mérito, a declaração de nulidade do referido auto de infração.

Segundo o requerente, o auto de infração estaria eivado de vícios instransponíveis, porque supostamente não teria sido observado as formalidades legais.

A tutela provisória de urgência foi deferida para o fim de determinar a suspensão de eventual cobrança judicial do crédito originário do auto de infração correspondente, independentemente do depósito do valor integral do débito.

Em seguida, sobreveio decisão do juízo
a quo
declinando da competência da ação para o Juizado Especial Cível daquela Comarca, em cumprimento ao acordão proferido no IRDR n. 85560/2016.

Eis o teor do
decisum:

[...] Considerando o
OFÍCIO CIRCULAR no 356/2018-DAPI-CGJ
, de 30/11/2018, que determina o
“imediato cumprimento do acórdão”
do
INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
,
“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da
Resolução no 004/2014/TP
, observadas as restrições previstas na
Lei no 12.153/2009
(...)”
(grifo nosso);

II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as cautelas e anotações necessárias [...]

Desse modo, reconhecida a incompetência do Juízo de primeira instância, com o declínio

ao Juizado Especial da ação originária,

os incidentes e recursos decorrentes deverão ser analisados e julgados pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,

afastando-se a análise deste agravo de instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009.

A propósito:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL
– MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

(N.U 0007700-77.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. Recurso não provido. (N.U 0033170-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Ante o exposto, diante das regras estabelecidas no art. 2o da Lei no 12.153/2009, declaro a incompetência absoluta

deste Egrégio Tribunal de Justiça, para análise e julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, razão pela qual determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020